Tribunal: TJBA
Processo: 8000507-74.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000507-74.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: ADRIELE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANO HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C
UMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. EMPRÉSTIMO QUITADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR PERÍODO SUPERIOR A TRÊS MESES APÓS O PAGAMENTO. SÚMULA 548, DO STJ. PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS PARA EXCLUSÃO. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA D
O RECORRENTE
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000507-74.2022.8.05.0182, em que figuram como apelante e apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.